Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-94.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMPRESA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Município de Sorriso interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu processo de ação anulatória ajuizada por Águas de Sorriso S/A em razão de acordo extrajudicial, sem condenar as partes em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há extinção do processo por acordo extrajudicial, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. A empresa recorrida foi a causadora do feito ao praticar conduta irregular que motivou a lavratura do auto de infração, permanecendo as obrigações mesmo após o acordo celebrado.

5. O valor atribuído à demanda foi de R$ 450.000,00, sendo devidos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade quando a parte que deu causa à instauração do processo celebra acordo extrajudicial, sem cláusula específica de dispensa do pagamento da mencionada verba, devendo arcar com os ônus sucumbenciais correspondentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.960.747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 5.5.2022; TJMT, N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22.8.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1002790-94.2024.8.11.0040

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO:
ÁGUAS DE SORRISO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da presente Ação Anulatória ajuizada por
Águas de Sorriso S/A
, extinguiu o processo, em razão de acordo entabulado pelas partes, extrajudicialmente.

Deixou de condenar as partes em honorários advocatícios ou custas processuais.

A municipalidade, em síntese, aponta que houve equívoco no ato sentencial, apenas no que confere a condenação em honorários advocatícios, sendo que o recorrido deve arcar com o pagamento da verba.

Requer, então, a reforma da Sentença, a fim de que haja a fixação da verba.

O recorrido, no ID no 301233377, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer no ID no 307566863, manifesta-se no sentido de que,
in casu
, não há a necessidade de intervenção, já que a discussão é puramente sobre honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da presente Ação Anulatória ajuizada por
Águas de Sorriso S/A
, extinguiu o processo, em razão de acordo entabulado pelas partes, extrajudicialmente.

Assim como elencado, a única discussão travada neste momento é com relação à possibilidade da condenação do recorrido em honorários advocatícios.

Pois bem.

É necessário estabelecer que, a presente demanda se trata de Ação Anulatória, em que o apelado tinha por objetivo extinguir o Auto de Infração no 3578/2021.

Relevante destacar que, o referido foi autuado em decorrência do:
lançamento de efluentes oriundos de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Benjamin Raiser, na Área de Preservação Permanente no Córrego Central, em desacordo com a Portaria de Outorga no 948 de 30 de setembro de 2021. Presença de tubulação de aproximadamente 200 mm à margem direita do Córrego Central, afluente do Rio Tenente Lira, sob as Coordenadas Geográficas
[...]
com fluxo intenso de esgoto a ponto de causar erosão na APP (Área de Preservação Permanente) e volume incompatível com a capacidade de diluição
.

E, com o prosseguimento da demanda, as partes celebraram Termo de Transação e de Ajustamento de Gestão – TAG, noticiado no ID no 301233369.

Ao analisar o referido documento, é possível conferir que a empresa restou obrigada a cumprir diversas exigências, dentre estas, a desativação de ETEs antigas, além de arcar com cerca de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) destinados a investimentos sociais.

A partir destas considerações, registra-se que a verba honorária deve ser fixada com base no princípio da causalidade, este que é definido pelo Superior Tribunal de Justiça da seguinte maneira:

[...]
o sistema do Código de Processo Civil (inclusive o de 2015) se fixa em uma orientação de caráter objetivo: havendo sucumbência, em linha de princípio são devidos os honorários em quantum a ser arbitrado em decisão, mas por outro lado, sem embargo dessa orientação, há de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com as despesas daí decorrentes
[...] (REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.).

Identifica-se, portanto, que os honorários advocatícios, a partir do princípio da causalidade, devem ser fixados em desfavor
da parte que deu causa à ação
.

Como é possível se conferir, o recorrido continua demandado, a obrigação existente persiste, pelo que, não há como se ignorar que a empresa foi a causadora do feito, logo, também deve arcar com o ônus sucumbencial.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

[...]

(N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2025, Publicado no DJE 22/8/2025).

No caso, verifica-se que o valor atribuído à ação é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), porquanto, a verba honorária deve corresponder a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025